Tribunal: TJMT
Processo: 0015267-10.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015267-10.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS - CPF: 013.683.171-03 (APELADO), JAINE SOUSA BARCELOS - CPF: 035.669.212-46 (APELADO), FERNANDO DUARTE LAMON - CPF: 036.103.711-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS - CPF: 013.683.171-03 (APELANTE), JAINE SOUSA BARCELOS - CPF: 035.669.212-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - ARTS. 180, § 1º E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDIICAL - POSSIBILIDADE - FUNDADAS RAZÕES - TEMA 280/STF - APELO DESPROVIDO.

1. “
A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão
” (STJ - AgRg no REsp: 1909397/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

2. “
O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição
” (TJMT - 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, j. em 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal considera que,
“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024).

4. Conforme julgamento firmado no RE 603.616/RO em sede de repercussão geral (Tema 280/STF), “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

5. “
Demonstrada a autoria do crime, com a prisão em flagrante, bem como a sua materialidade com a receptação e “desmanche” dos bens apreendidos, oriundos de crime de furto e roubo, imperioso seja mantida a condenação no incurso previsto no artigo 180, § 1º do Código Penal”
(TJMT - APR: 0003335-84.2015.8.11.0045, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

6. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos respectivamente pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
(razões no Id.

211689852) e por
ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS
(razões no Id. 211689870) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 0015267-10.2017.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar tão somente
Eleandro do Nascimento Barcelos
nas sanções

nas sanções do art. 180, § 1º e do art. 311, na forma do art. 69, todos do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, e, absolver
Jaine Sousa de Lima
, conforme decisão constante no id. 211689846.

Em suas razões recursais o
Ministério Público
almeja a reforma da sentença para condenar a apelada Jaine nas penas do art. 180, § 1º, c/c art. 311 e 69, ambos do CP (Id. 211689866).

Já o apelante
Eleandro
aduz em suas razões

a nulidade de provas em decorrência da ilegalidade da busca e apreensão realizada nos autos, inexistência de provas acerca da autoria e materialidade, de modo que pugna pela sua absolvição nos termos do art. 386, II, V ou VII, do CPP (Id.

211689870).

Ao mesmo tempo aportou nos autos de origem manifestação de
Jaine Sousa de Lima
suscitando a ocorrência de prescrição da pena
in abstrato

(Id. 211689871), o que foi de pronto acolhido pelo juízo de primeiro grau, oportunidade em que tornou prejudicado o apelo ministerial, tal como se vê na decisão lançada no Id. 211689872.

O Ministério Público manifestou-se pela extinção da punibilidade de Jaine Sousa de Lima em face da prescrição configurada, ofertando contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação em desfavor de Eleandro (Id. 211689874).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 213457158).

Assim, está submetido a este Sodalício tão somente o apelo interposto por Eleandro do Nascimento Barcelos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“I - 1° FATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

No dia 24 de abril de 2017, por volta das 16h0Omin,
no interior do estabelecimento denominado "desmache de veículos", no bairro Parque Georgia, Nesta,
os denunciados
Eleandro
e Jaine, com prévio ajuste de condutas e com unidade de desígnios entre si,
ocultavam e mantinham em depósito em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, o veículo marca VW, modelo Saveiro 1.6 CS, cor preta, placa aparente OB0-6806, (placa original OB1-5886), do qual sabia ser produto de crime de roubo
.

II - 2° FATO: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Em concurso material, entre os dias 1° de março e 24 de abril do ano de 2017, em horário e local imprecisos, os denunciados
Eleandro
e Jaine, com prévio ajuste de condutas e com unidade desígnios entre si,
adulteraram os sinais identificadores do veículo marca VW, modelo Saveiro 1.6 CS, cor preta, vez que substituíram a placa original "OB1-5886" pela placa "OBO-6806", bem como recortaram e removeram o número de identificação veicular original "9BWKBO5U1D13116129"
.

(...)

Desponta do inquérito policial que, no dia 24 de abril de 2017, por volta das 16h0Omin,
os investigadores de policia civil deslocaram em diligência, para averiguar a denúncia da existência de um desmanche de veículos, localizado no bairro Parque Georgia, nesta Capital
.

Ao chegarem no local dos fatos,
os agentes prenderam em flagrante os Denunciados no momento em que ultilizavam de uma ferramenta própria, para cortar lataria do veículo VW Saveiro 1.6, apreendido nos autos
.

Realizada a checagem da placa aparente do veículo "OBO-6806" os agentes constataram que esta pertencia à um veículo Fiat Strada
, cor branca,
bem como constataram, através da numeração do motor, que o veículo era produto do crime de roubo ocorrido no dia 01/03/2017
, que teve como vítima Fernando Duarte Lamon, consoante boletim de ocorrência de fls. 27.

Ao serem interrogados pela Autoridade Policial, a denunciada Jaine negou a autoria delitiva e o denunciado Eleandro ultilizou-se do direito de permanecer calado (fls. 09/11 e 19/21).

(...)

Ante o exposto, denuncio ELEANDRO DO NASCIMENTO BARCELOS e JAINE
SOUSA DE LIMA como incursos nas penas do artigo 180, § 1°, c/c artigo 311, ambos do Código Penal”. (grifos meus) (Id. 211689798 – p. 10-14).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos da denúncia, condenando tão somente Eleandro do Nascimento Barcelos pela prática do delito descrito no art. 180, § 1º e art. 311, na forma do art. 69, todos do CP, fixando-lhe a
pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Conforme descrito no relatório, está prejudicado o recurso ministerial em razão da prescrição reconhecida na origem, culminando com a extinção da punibilidade em relação a
Jaine Sousa Barcelos
, subsistindo apenas o apelo interposto pelo apelante
Eleandro
, o qual passo à análise.

No que pertine à tese de nulidade de provas ante à ilegalidade na invasão domiciliar, entendo que
razão não assiste à defesa
.

Ao compulsar os autos verifico que o juízo de primeiro grau afastou a tese de nulidade com o seguinte fundamento:

“De início,
no que tange ao pleito de reconhecimento de ilegalidade das provas
obtidas pelos policiais que efetuaram a prisão dos denunciados, uma vez que não teriam sido comprovados elementos concretos a justificar o ingresso dos agentes públicos no local, sem autorização judicial, entendo que
razão não assiste à combativa defesa
.

Isso, porque consoante se depreende dos autos,
os investigadores de polícia teriam recebido uma denúncia acerca da existência de um desmanche de veículos na região do Parque Georgia
, nesta urbe, e ao se deslocarem para a Rua Ipanema, depararam com um terreno com muros altos. Em continuidade às diligências, subiram no muro, momento em que
viram os acusados em atitude suspeita, já que, segundo os policiais, eles estariam fazendo uso de materiais próprios para cortar a lataria de veículos
, utilizando-os em um veículo VW, Saveiro de cor preta, quando então
os investigadores se identificaram para os réus, solicitando que abrissem o portão
.

Como os implicados se negaram a abrir o portão
, então
os policiais
civis pularam o portão e
renderam os denunciados, e em checagem do veículo em que os acusados estavam “trabalhando”, constataram que o automóvel era produto de roubo
.

Nota-se que,
na espécie, havia justa causa para que os agentes policiais ingressassem no imóvel
onde os réus se encontravam,
pois haviam recebido denúncia acerca da existência de um desmanche de veículos na região e, ao diligenciarem no local, foram surpreendidos com a presença dos implicados em atitude suspeita, portanto, existiam elementos indicativos da prática de crime no local, o que permitia que a entrada dos policiais nele se desse sem prévia autorização judicial
.

(...)

Ademais, calha salientar que,
conforme se infere dos depoimentos dos policiais colhidos durante a instrução do feito, o local onde os denunciados foram detidos já era conhecido como desmanche de veículos, o que apenas reforça a existência de fundadas razões de que ali estava ocorrendo uma situação de flagrância a justificar o ingresso dos policiais em seu interior sem mandado judicial
.

Posto isso, afasto a ilegalidade das provas obtidas quando da prisão em flagrante dos acusados, refutando a pretensão defensiva quanto ao ponto e, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal”. (grifos meus) (Id. 211689846).

É relevante pontuar que a jurisprudência valida o ingresso quando a autoridade policial se depara com atitudes suspeitas, como na hipótese dos autos, o que permite que o ingresso seja efetivado mesmo ausente previa autorização judicial.

A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS,
RECEPTAÇÃO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR
. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS.
VEÍCULOS SUBTRAÍDOS VISUALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
.
TEMA 280 DO STF
. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição
. Preliminar rejeitada. 02.
O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação pelo ilícito de receptação, não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante
, tampouco para desclassificar o crime. Materialidade a autoria devidamente demonstradas. 03.
Os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação
. 04. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada. 05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, j. em 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024)” (grifos meus).

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO em sede de repercussão geral (
Tema 280
), fixou a tese no sentido de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos meus).

No caso em testilha há evidência das fundadas razões para o ingresso no local, pois houve notícia para a polícia de que no local funcionava um desmanche. Em diligência os policiais viram um veículo roubado dentro do pátio do local. Pedindo para abrirem o portão, os réus se negaram a atender. Já dentro do local, após pularem o muro, policiais encontraram produto de crime na posse do réu, que justificou a ação não a posteriori, mas no exato momento do ingresso.

O pedido de nulidade não merece acolhimento.

A tese sustentada pela defesa visando a absolvição do apelante é isolada e contrasta com os fatos ratificados em juízo e que pesam em seu desfavor, eliminando qualquer possibilidade de absolvição por ausência de provas.

A propósito, a sentença prolatada é irrepreensível também quanto à comprovação da autoria e materialidade do delito:

“(...) com relação ao réu Eleandro, entendo que
a materialidade dos delitos se encontra suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante
de fl. 10;
termo de exibição e apreensão
de fl. 16;
boletins de ocorrência
de fls. 33/34, 35 e 63/64;
auto de exibição
de fl. 66;
laudo pericial nº 2.18.2017.27476-01
(fls. 69/75);
auto de entrega
de fl. 76; e pelo
auto de avaliação indireta
de fl. 78. Todos os documentos mencionados constam do inquérito policial que embasou a denúncia e podem ser visualizados no id. 43382506.

Quanto à autoria delitiva
imputada ao réu, entendo que
o conjunto probatório trazido ao feito demonstrou satisfatoriamente que ela recai sobre ele
.

Nesse sentido, conforme se infere dos
depoimentos dos policiais civis
Josino Serra Neto e Tulio de Jesus Moraes da Silva em Juízo (ids. 66595450 e 66595454), os quais
ratificaram as declarações prestadas na fase administrativa
(fls. 11/12 e 13/14 – id. 43382506), após receberem denúncia acerca da existência de um desmanche de veículos, para lá se deslocaram e, após subirem em um muro existente no local, depararam com a presença do implicado e da corré Jaine dentro do imóvel, onde também havia um veículo VW, Saveiro de cor preta, o qual, após checagem, foi apurado que era produto de roubo, além de apresentar seus sinais identificadores adulterados, a exemplo da placa aparente do automóvel, qual seja, OBO-6806, que, na verdade, correspondia ao veículo Fiat, Strada Working CE, de cor branca.

O fato de o veículo encontrado na posse de Eleandro ser produto de roubo resta comprovado pelo boletim de ocorrência de fls. 63/64
(id. 43382506),
assim como o laudo pericial nº 2.18.2017.27476-01
(fls. 69/75 – id. 43382506)
atestou a alteração de sinais identificadores do veículo
, ao constatar que a superfície reservada à gravação do número de identificação veicular do automóvel havia sido recortada e removida.

É certo que Eleandro fez uso de seu direito de permanecer em silêncio em ambas as fases da persecução penal e, conquanto tal fato não possa ser interpretado em seu prejuízo,
há indícios robustos de que ele não só tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido na sua posse
, quando de sua prisão em flagrante,
como também foi o responsável pela adulteração de seus sinais identificadores, pois, na fase judicial, confirmou ter adquirido o veículo
(id. 66595480),
além de, conforme informaram os investigadores ouvidos nos autos, ele já ter sido preso anteriormente no mesmo local, ou seja, na Rua Capanema, bairro Parque Georgia, em 2/7/2015, em situação semelhante, o que culminou com a ação penal nº 16192-74.2015.811.0042 (código 411433 do Sistema Apolo), que tramitou perante a 6ª Vara Criminal desta Comarca, onde Eleandro foi condenado pelo crime previsto no art. 180, § 1º, do Estatuto Repressor, dando ensejo ao processo de execução de pena nº 2000601-91.2022.811.0042
, atualmente em trâmite perante a 2ª Vara Criminal desta Capital.

A par de tais circunstâncias e do fato de Eleandro ter confessado que adquiriu o veículo VW
, modelo Saveiro 1.6 CS, cor preta, placa aparente OBO-6806,
no local em que foi preso em flagrante foram encontrados equipamentos para desmontagem e para corte de lataria de veículos
, consoante ressai do termo de exibição e apreensão de fl. 16 (id. 43382506),
o que, somado ao fato de os policiais civis que efetuaram a sua prisão terem afirmado que viram o acusado utilizando tais equipamentos, evidencia ser ele o autor da adulteração
” (grifos meus) (Id. 211689846).

Acrescente-se que em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelo ora apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023)” (grifos meus).

Por essa razão sem razão a defesa quanto à alegada não configuração da qualificadora prevista no § 1º, do art. 180, do CP, que assim dispõe:

“§ 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar,
em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime
:

Pena - reclusão, de três a oito anos, e multa”

Ora, na hipótese dos autos, a tese do apelante para desconstituir a qualificadora é isolada e contrária ao acervo fático-probatório carreado aos autos. Verifico que a prisão em flagrante se deu em “
local onde os denunciados foram detidos já era conhecido como desmanche de veículos”
, de acordo com as confirmações dos depoimentos prestados em juízo, sobretudo a de sua namorada (Jaine) a qual confirmou em juízo que Eleandro

“
trabalhava com veículos e com peças, arrumava carros, pois é mecânico
” (mídia digital – Id. 211689831).

A propósito, vale destacar o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - APREENSÃO DE BENS -
DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
- PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA - IMPERTINÊNCIA - POSSIBILIDADE DE USO DO BEM NA PRÁTICA DE CRIME - NÃO COMPROVAÇÃO INDUVIDOSA DA PROPRIEDADE E DE SUA ORIGEM LÍCITA - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 118 E 120, AMBOS DO CPP - FORTES INDÍCIOS DE QUE O OBJETO APREENDIDO EM PODER DOS RÉUS DERIVAM DE ATIVIDADES ILÍCITAS - NECESSIDADE DE AGUARDAR A SENTENÇA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO - APELO DESPROVIDO.
Evidenciado que a motocicleta foi apreendida na posse dos réus, em um local supostamente de desmanche de veículos, fato que revela fortes indícios de que o bem apreendido em poder dos acusados é proveito do crime de receptação qualificada
. (...) (TJMT - Apelação: 0004974-77.2012.8.11.0002, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. em 15/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2017)” (grifos meus).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
E CORRUPÇÃO ATIVA - 1) PLEITOS ABSOLUTÓRIOS -
IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E APTO A EMBASAR AS CONDENAÇÕES
- 2)
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA SUA MODALIDADE SIMPLES - INVIABILIDADE
- CONHECIMENTO DO RÉU NA ÁREA DE MECÂNICA UTILIZADO PARA O DESMANCHE DE VEÍCULOS - 3) DE OFÍCIO RECONHECE-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA, DECLARANDO-A E REDIMENSIONANDO A PENA FINAL IMPOSTA MANTENDO A DO DELITO DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - RECURSO IMPROVIDO, DE OFÍCIO, RECONHECE E DECLARA EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA. 1)
A aquisição informal de veículos junto a pessoa desconhecida, da qual o acusado não sabe declinar o nome completo, endereço ou telefone, evidenciam a ciência do agente acerca da origem ilícita dos automotores e caracterizam a prática de receptação dolosa
,
inviabilizando a absolvição
. Igualmente, havendo a comprovação de que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público, visando induzi-lo a praticar ou omitir ato de ofício, incorre na conduta típica de corrupção ativa, devendo ser mantida a sua condenação. 2) Na hipótese,
evidenciado que o agente utilizou de seu conhecimento específico na área de mecânica para promover desmanches de veículos, o que denota dolo na conduta de forma qualificada, inviável, o pleito desclassificatório para a modalidade simples
. 3) Constatado que a pretensão punitiva do Estado foi atingida pela prescrição na modalidade retroativa, com o transcurso do lapso temporal superior a 04 (quatro) - entre a data do recebimento da denúncia - 22/5/2009 - e a prolação da sentença condenatória com o trânsito em julgado para a acusação, em 11/8/2014 - reconhece-se a prescrição, declarando-a de ofício, e redimensionando a pena imposta. (TJMT - APL: 00049461720098110002, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 15/03/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2017)” (grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS BENS APREENDIDOS – PRECEDENTES – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” ( AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)
Demonstrada a autoria do crime, com a prisão em flagrante, bem como a sua materialidade com a receptação e “desmanche” dos bens apreendidos, oriundos de crime de furto e roubo, imperioso seja mantida a condenação no incurso previsto no artigo 180, § 1º do Código Penal
. (TJMT - APR: 00033358420158110045, Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 26/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023)” (grifos nossos).

Diante desse quadro não há que se falar em desclassificação da receptação qualificada para a modalidade simples.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal de
Eleandro do Nascimento Barcelos
. E mantenho na integra a condenação que lhe foi imposta na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024